Tribunal: TJMT
Processo: 0000413-56.2003.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000413-56.2003.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO MENDES GOMES - CPF: 277.246.037-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - TERMO INICIAL DO PRAZO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRECEDENTES DO STJ - – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“(...) não basta o mero requerimento em juízo peticionando a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre os bens, é indispensável a efetiva penhora para dar aptidão e afastar a contagem da prescrição intercorrente
”. REsp 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbelli Marques, Primeira Seção, julgado em 12 de setembro de 2018.

2. “
Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo
a quo
da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da Municipalidade, que não promoveu regular andamento ao feito - Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO
" ( Apelação Cível n. 0022457-41.2007.8.26.0047, j. 22/11/2022, rel. Desembargador HENRIQUE HARRIS JÚNIOR)”.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de WALDOMIRO MENDES GOMES, contra decisão unipessoal desta Relatora nos autos do Recurso de Apelação no 0000413-56.2003.811.0024, que manteve a decisão recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente, à luz do Tema 566/STJ, declarando extinto o feito.

Irresignado, o Agravante alega a não ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não foi observado o decurso de prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição), à luz do disposto no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais, e da tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS.

Pugna pela reconsideração da decisão, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora pelo provimento do recurso. (Id 204818152)

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de WALDOMIRO MENDES GOMES, contra decisão unipessoal desta Relatora nos autos do Recurso de Apelação no 0000413-56.2003.811.0024, que manteve a decisão recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente, à luz do Tema 566/STJ, declarando extinto o feito.

Verifica-se dos autos que restou demonstrado o decurso do prazo prescricional, a luz do disposto no art. 40 da LEF, uma vez que, após a citação válida, até a prolação da sentença, decorreu mais de 18 (dezoito) anos, sem que houvesse a penhora de bens, inexistindo causa suspensiva da prescrição.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“O termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, ou a ausência de bens do devedor, e intimada a Fazenda Pública, de forma automática.

Verifica-se, assim, com as informações da não localização de valores e bens do devedor, a Fazenda Pública Estadual tomou ciência em
28/06/2014
, iniciando a suspensão prevista nos termos do artigo 40, da Lei no 6830/80, conforme consta na r. decisão recorrida, ao decretar a prescrição intercorrente da pretensão da Fazenda Pública Estadual em cobrar os créditos tributários inscritos na CDA no 000465/99.

Ressalte-se, ainda, que a demora para que a Fazenda Pública Estadual recebesse os seus créditos, não pode ser atribuída a máquina judiciária, visto que esta, quando foi requerida, sempre cumpriu todos os atos processuais no curso dos autos, principalmente, com o propósito de encontrar bens penhoráveis e valores em nome do devedor.

(...)

Sabido que incumbe às partes diligenciar o andamento do feito de forma a viabilizar seu regular prosseguimento, e a efetiva penhora. Destarte, imprescindível a demonstração de que a Fazenda Pública buscou todos os meios possíveis a obter êxito em suas buscas de bens penhoráveis do devedor, o que não se constata nos autos.

Da leitura do art. 40 da LEF, infere-se que, uma vez citado o devedor, sem que sejam localizados bens penhoráveis, a ação executiva fiscal será suspensa, mediante intimação pessoal do representante judicial da Fazenda credora (dispensada nos casos em que a própria Fazenda requer a suspensão), sendo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano será arquivada provisória e automaticamente, contando-se a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição, que somente poderá ser decretada pelo julgador após a oitiva do exequente.

Assim, correta a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, a par do transcurso do prazo de mais de 6 (seis) anos da negativa na localização de bens penhoráveis.” (
sic
Id 199613655)

Registro que, embora a Fazenda Pública tenha tentado por diversas vezes a penhora de bens, estes pleitos não foram suficientes para a concretude da satisfação do seu crédito.

Ainda, sobre a questão atinente às regras da contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, o E. Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
REsp no 1340553/RS, TEMA 566
, fixou as seguintes teses, conforme ementa que transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

( REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifos meus)

Nessa senda, constata-se dos autos que determinada a citação do devedor, esta restou positiva em 22/08/2003.

Da citação positiva, até a prolação da sentença, decorreram mais de 18 (dezoito) anos,

sem que o Exequente tenha logrado praticar qualquer ato processual hábil à satisfação do crédito tributário
, sendo insuficiente as meras petições com requisição de diligência.

Com efeito, o processo não pode eternizar-se no tempo, não havendo como afastar a imposição da prescrição na hipótese.

Assim, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual, ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024